Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-41.2023.9.13.0005
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000109-41.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 05/02/2025 Publicação: 11/02/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANTO ÀS MATÉRIAS ALCANÇADAS PELO TEMA N. 660 (ARE n. 748.371/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), E, NO QUE TANGE AO REMANESCENTE, O INADMITIU – DECISÃO MISTA – CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO PONTO EM QUE SE QUESTIONA A APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Ao presente recurso, deve ser dado conhecimento apenas em relação ao ponto em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371 RG, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer parcialmente do agravo interno pela defesa e, nessa extensão, negar-lhe provimento. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Jovacy dos Santos contra a decisão que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) e de incidência das Súmulas n. 282, n. 356 e n. 636, também do STF (Evento 33). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, o agravante, após transcrever a decisão objurgada, sustenta que a matéria que foi objeto do acórdão recorrido versa exclusivamente sobre ato que contrariou a Constituição da República (CR) – art. 5º, inciso LV. Assevera que, na decisão agravada, entendeu-se que a fundamentação do recurso não demonstrou a violação ao art. 37 da CR. Alega, entretanto, que, em dois momentos, de maneira muito clara e concreta, fundamentou o recurso manejado com as normas constitucionais citadas. Sustenta, ainda, que a matéria objeto do recurso foi amplamente discutida na primeira e na segunda instância, sendo atendido, desta forma, o requisito do prequestionamento. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que o recurso extraordinário interposto seja recebido e remetido ao STF (Evento 37 – AGRAVINT3). O agravado apresentou resposta somente aos agravos em recurso especial e extraordinário, não o fazendo em relação ao presente recurso (Evento 41). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja pautado para julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 270, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário e o inadmitiu, com respaldo na aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte, na ausência de ofensa direta à Constituição e na incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282, n. 356 e n. 636 do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira-se o teor da decisão agravada: [...] Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jovacy dos Santos, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República (CR), contra acórdão proferido por este Tribunal que negou provimento à apelação cível por ele manejada, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que o excluiu das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição do fundo de direito. O acórdão guerreado foi assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL – CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – DECRETO ESTADUAL N. 23.085/83 – ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – DECRETO N. 20.910/1932 – SÚMULA N. 5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – OCORRÊNCIA – PROVIMENTO NEGADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - O prazo para a propositura da ação que visa à nulidade da pena de demissão é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público, ainda que nulo, consoante o Decreto n. 20.910/1932. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (Evento 10 – ACOR1) Os embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente foram rejeitados. Veja-se a respectiva ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS. - Nos embargos de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, devem ser observados os estreitos limites traçados no art. 1.022 do CPC, ou seja, a presença de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material. - Demonstrada, de forma fundamentada, a ocorrência da prescrição de fundo de direito, resta prejudicada a análise do mérito e, portanto, a omissão a ser sanada. Em suas razões, o advogado do recorrente, em preliminar, sustenta a repercussão geral das questões constitucionais debatidas no presente recurso. No mérito, alega que houve ofensa ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 37, ambos da CR. Reproduzindo a argumentação apresentada no curso do processo, alega que o recorrente foi exonerado das fileiras da PMMG, por ter, em tese, adotado conduta incompatível com os princípios e valores policiais militares, quando se envolveu na facilitação de aquisição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme se extrai do Conselho de Disciplina (CD) de Portaria n. 007/1999 – CD. Alega que o presente feito debate garantias constitucionais que tratam de regularidade e controle dos Processos Administrativo Disciplinares (PADs), sendo essas garantias consideradas matérias de ordem pública e não sujeitas a prescrição ou decadência. Alega, ainda, que o Poder Judiciário não apreciou a sanção demissionária, não podendo ser afastada a sua apreciação sob o argumento de ter ocorrido a prescrição e/ou a decadência. Sustenta que o comandante-geral da PMMG decretou a exclusão do recorrente sem, todavia, ser conferida a ele a oportunidade de interposição de recurso, o que entende caracterizar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inciso LV, da CR e no art. 4º, parágrafo 4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CR. Pretende, nesses termos, que seja reformado o acórdão combatido, a fim de que o recorrente seja reintegrado às fileiras da PMMG, bem como que o recorrido seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Evento 25 – RECEXTRA2). A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela não admissão do recurso e, caso admitido, pela manutenção dos acórdãos vergastados (Evento 29 – CONTRAZREXT2). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e dispensado de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. A ascensão do recurso, todavia, é inviável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Da análise dos autos, verifica-se que a colenda Segunda Câmara deste Tribunal castrense negou provimento à apelação do recorrente, com base nos seguintes fundamentos: [...] Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De início, passo à análise da preliminar de prescrição de fundo do direito que foi reconhecida pelo juízo a quo. Conforme relatado outrora, o apelante teve contra si instaurado o Conselho de Disciplina (CD) de Portaria n. 007/99, sendo-lhe, ao final, imposta a sanção de demissão pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 1 – OUT7). Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, nesse sentido, registro que a data da publicação da decisão do comandante-geral da PMMG (10/06/1999) deverá ser tida como marco inicial para o prazo prescricional ora examinado, considerando que o autor não trouxe aos autos a comprovação de que foi, ou não, interposto recurso disciplinar perante o governador do Estado de Minas Gerais, tampouco a comprovação da data da ativação da sanção ora combatida. Nesse sentido, resta incontroversa a conclusão do meritíssimo juiz a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre o fato (15/01/1999) e a data da propositura da presente ação (06/09/2023), conforme preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, temos o enunciado da Súmula 5 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação em que se pleiteia a nulidade da pena de demissão aplicada e a reintegração ao cargo público é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação. 3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014). 4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.490.976/PA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem. 4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 232.977/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 31/3/2017.) Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter, in totum, a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. (Evento 10 – ACOR1). O acórdão dos embargos de declaração opostos pelo recorrente apresenta os seguintes fundamentos: [...] Trata-se de embargos de declaração opostos por Jovacy dos Santos em face do acórdão da colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva nos seus exatos termos. Sabe-se que a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC). Partindo dessa premissa e após da análise das razões do presente recurso de embargos de declaração, verifica-se que o objetivo do embargante é o reexame da matéria, o que se mostra inviável na espécie. Extrai-se do acórdão embargado que a Câmara Julgadora acolheu a prejudicial de mérito e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos: Nesse sentido, resta incontroversa a conclusão do meritíssimo juiz a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre o fato (15/01/1999) e a data da propositura da presente ação (06/09/2023), conforme preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, temos o enunciado da Súmula 5 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação em que se pleiteia a nulidade da pena de demissão aplicada e a reintegração ao cargo público é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação. 3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014). 4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.490.976/PA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem. 4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 232.977/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 31/3/2017.) Dessa forma, acolhida a questão prejudicial de mérito, restou prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação e, portanto, não há que se falar em omissão na análise dos argumentos trazidos em sede de recurso de apelação. Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. [...] (Evento 20 – ACOR1) Como visto, a suposta ofensa ao art. 5º, inciso LV, e ao art. 37, ambos da CR, não foi objeto de debate nos acórdãos impugnados, carecendo, portanto, o recurso do necessário prequestionamento explícito, indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF). In verbis: Súmula n. 282 É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula n. 356 O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Confira-se julgado nesse sentido: [...] Não bastasse, no caso em comento, a verificação da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR) dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais – Lei Estadual n. 5.301/1969, Decreto Estadual n. 23.085/1983 e Lei n. 9.784/99 –, o que, entretanto, não se mostra possível pela via do apelo extremo. Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente sobre o tema: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Outrossim, verifica-se, de igual forma, que a apreciação de eventual vulneração ao art. 37, caput, da CR dependeria de prévia análise das normas infraconstitucionais acima citadas, o que não se mostra possível pela via eleita. Nesse sentido, a Súmula n. 636 do STF dispõe que: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confira-se: [...] Saliente-se que o recorrente está apenas renovando a insatisfação com a decisão colegiada, o que não autoriza a interposição do presente recurso, mormente considerando-se que, para dissentir da conclusão adotada no acórdão combatido, seria necessário, impreterivelmente, examinar-se o acervo fático-probatório e a legislação local (Lei Estadual n. 5.301/69 e Decreto Estadual n. 23.085/1983), o que encontra óbice nas Súmulas n. 279 e n. 280, ambas do STF, as quais, respectivamente, preconizam: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Sobre os temas, vejam-se os seguintes precedentes do STF: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ante o exposto, quanto à matéria alcançada pelo Tema n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT), com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que tange ao remanescente, inadmito-o, com fulcro no inciso V do art. 1.030 do mesmo Código. Publique-se. Intimem-se. [...] Pela leitura da decisão objurgada, constata-se que as supostas violações aos dispositivos constitucionais (art. 5º, LV, e art. 37), citadas pelo recorrente, ora agravante, foram afastadas com esteio no Tema n. 660 de repercussão geral e na incidência das Súmulas n. 282, n. 356 e n. 636 do STF. Observa-se que a referida decisão de admissibilidade do recurso extraordinário possui natureza mista, pois, para negar seguimento ao recurso, aplicou tanto precedente formado sob o rito da repercussão geral quanto óbice de outra natureza. Nesses casos, cabe ao recorrente interpor agravo interno – art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil (CPC) –, para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, e agravo em recurso extraordinário – art. 1.042 do CPC – quanto à questão remanescente. A diferença entre os dois tipos de agravo se encontra claramente explicitada nos artigos 1.030 e 1.042, ambos do CPC. In verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaca-se) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Destaca-se) A propósito, veja-se o seguinte precedente do STF: Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto ao outro óbice aplicado na origem, o Agravo não merece prosperar. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento jurisprudencial de ambas as Turmas desta CORTE no sentido de não caber recurso extraordinário para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 986555 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (Destaca-se) Como visto, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral desafia a interposição de agravo interno – previsto no art. 1.030, §2º, c/c o art. 1.021, ambos do CPC –, perante este Tribunal, uma vez que deve ocorrer o exaurimento da prestação jurisdicional nesta Corte, diante da ausência de previsão legal de recurso dirigido ao STF. Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de também ter interposto agravo em recurso extraordinário, busca atacar, por meio do presente agravo interno, tanto o fundamento lastreado na aplicação do Tema n. 660 (ARE n. 748.371/MT) quanto aqueles respaldados na incidência das Súmulas n. 282, n. 356 e n. 636 do STF, o que não se mostra viável. Logo, no ponto em que se questiona a inaplicabilidade das Súmulas n. 282, n. 356 e n. 636, incabível é o conhecimento do presente recurso, salientando-se que a matéria será apreciada quando do exame do agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, também interposto pelo agravante. Quanto à parte em que se questiona a aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE n. 748.371/MT – Tema n. 660), conheço do recurso de agravo interno, uma vez que adequado; contudo, em que pesem as alegações do agravante, o presente recurso não merece prosperar. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que, in casu, eventual ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR) não se daria de forma direta, pois, a constatação de sua ocorrência dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais – Lei Estadual n. 5.301/1969, Decreto Estadual n. 23.085/1983 e Lei n. 9.784/99. Sobre a questão, conforme citado na decisão agravada, o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371 RG, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes do STF: Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pichação. Alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema nº 660). 3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1459759 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2024 PUBLIC 20-02-2024) (Destaca-se) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA ELABORAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SEM VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1193884 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 10-09-2019 PUBLIC 11-09-2019) (Destaca-se) Conforme demonstrado, a questão que o agravante pretende que seja examinada pela instância superior (afronta ao artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República) já obteve definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, devendo, portanto, o tribunal de origem negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Assim, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julga-se que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, restando mantida a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, negar provimento. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao Agravo Interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator